Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735061-40.2022.8.07.0000 Agravante(s) Bittencourt de Paula Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bittencourt de Paula contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 138840567 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0717014-49.2021.8.07.0001, requerida pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., proferida nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória referente à sentença coletiva proferida em ação civil pública que condenou o réu ao pagamento das diferenças relativas à utilização do índice incorreto no mês de março de 1990 para a atualização monetária do saldo devedor de operações de mútuo vinculadas à cédulas de crédito rurais. Designada a realização de prova pericial, o expert nomeado apresentou o laudo de ID 134123610, concluindo que o valor atualizado das diferenças devidas ao autor decorrentes da aplicação do índice de correção monetária incorreto no período indicado é de R$ 434.510,02 e que, aplicando-se as deduções relativas ao seguro Proagro, no total de R$ 206.537,61, o crédito cabível ao autor é de R$ 227.972,40. O réu impugnou o laudo pericial (ID 134751841), apontando que o crédito do autor é de somente R$ 226.169,32. Não obstante, asseverou que a diferença entre o referido valor e o apontado pelo perito é de R$ 1.803,03, a qual é insignificante levando em consideração o período abrangido nos cálculos, de quase 33 anos, a quantidade de decisões já proferidas e as custas processuais. O autor impugnou o laudo pericial (ID 135309981), alegando não ser devida, por ausência de previsão no título executivo judicial, a dedução relativa ao Seguro Proagro. Requereu que fossem homologados os seus cálculos, pelos quais foi apurado como devida a importância de R$ 463.786,16. O perito se manifestou sobre as impugnações, prestando os esclarecimentos de ID 135641862. A respeito da impugnação do autor, asseverou que nos extratos que embasaram os cálculos constam registros de que ocorreram as deduções relativas ao seguro Proagro. Quanto à impugnação do réu, o expert destacou que a diferença de valores decorreu do fato daquele ter utilizado critério de cálculo diverso, apurando-se o valor da indenização na data da liquidação da cédula de crédito rural. Intimado a se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, o autor juntou parecer de seu assistente técnico (ID 136902455), concluindo pela homologação do valor apontado pelo perito sem a dedução relativa ao seguro Proagro, ou seja, R$ 434.510,02. O réu reiterou a existência das inconsistências apontadas na impugnação anterior. É o relato. Decido. Apesar do réu divergir parcialmente do laudo pericial, declarou que a diferença entre o valor que entende devido e o apurado pelo perito é irrelevante, levando em consideração que o cálculo abrange um período de quase 33 anos. Assim, considerando essa alegação e o fato de que, ao ser intimado a se manifestar sobre os esclarecimentos periciais, o réu não impugnou especificamente o que foi aduzido pelo perito, mas somente repetiu as alegações já apresentadas na impugnação anterior, devem ser acolhidas as conclusões do perito. Por outro vértice, a divergência do autor à dedução relativa ao seguro Proagro não merece acolhida. Verifica-se que o autor não questiona o fato de ter se beneficiado do Seguro Proagro. Inclusive, considerando que os cálculos periciais foram realizados com base nos extratos apresentados pelo réu, seria contraditória eventual postura do autor de acatar os dados descritos nos referidos documentos na parte em que foi apurado saldo em seu favor, relativo às diferenças decorrentes da utilização do índice incorreto, e impugnar, sem a apresentação de qualquer qualquer fundamento consistente, os dados constantes naqueles documentos na parte em que é descrito que o autor foi beneficiado com a indenização do seguro Proagro. Ademais, a necessidade de se considerar tais deduções decorre da observância do Princípio da Vedação ao Enriquecimento sem Causa, independendo, portanto, de previsão expressa no título executivo judicial, cabendo a cada cidadão não pretender mais do que tem direito. Face o exposto, rejeito as impugnações, homologo o laudo pericial de ID 134123610 e torno líquida a condenação no valor de R$ 227.972,40, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. Em razões recursais (Id 40404414), o agravante sustenta que a decisão, na forma em que foi proferida, não tem condições de prosperar, razão pela qual se interpõe o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a respeitável decisão, a partir do que a seguir restará demonstrado. Diz que o cálculo apresentado pela parte autora/agravante aponta isso na linha que traz “juros remuneratórios”, o qual nada mais é do que recomposição do saldo ilegalmente cobrado. Assim, o que ocorreu no caso em tela foi uma interpretação equivocada do termo “juros remuneratórios”, quando na verdade se trata de recomposição da ilegal cobrança no contrato, hipótese essa que deve ser levada em conta na apuração do montante devido, visto que está sim prevista da decisão exequenda do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em especial após o julgamento dos Embargos de Declaração, ao passo que determinou: “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais.” Não há dúvida que os financiamentos, a contar de março de 1990 até a data de quitação, foram atualizados de forma ilegal, ponto este recomposto aos dias de hoje e destacado no cálculo apresentado pela parte autora pela rubrica juros remuneratórios. Colaciona julgado que entende abonar suas alegações. Pede, ao final: a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; b) Seja o Agravado intimado, na pessoa de seu procurador, quando assim o constituir, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; c) Seja, enfim, provido o presente Agravo de Instrumento e reformada a decisão agravada para que seja homologada os valores apresentados pelo agravante pelas razões de fato e direito retro expendidas. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o comprovante de pagamento (Id 40404416 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora